Tribunal: TJSP
Processo: 0012952-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de paralisação do Chamamento Público no 002/2019, com a continuidade do Contrato de Gestão no 001/2017 ou o recebimento dos repasses públicos sem o impedimento anotado pelo TCE/SP - Liminar indeferida - Necessidade de apresentação de informações pelas autoridades impetradas - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de paralisação do Chamamento Público no 002/2019, com a continuidade do Contrato de Gestão no 001/2017 ou o recebimento dos repasses públicos sem o impedimento anotado pelo TCE/SP - Liminar indeferida - Necessidade de apresentação de informações pelas autoridades impetradas - Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora – Decisão mantida – Recurso improvido.